Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-60.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DO BEM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de ação em que o Recorrente objetiva a entrega do bem (automóvel) adquirido na constância da união estável e por outro lado a Recorrida, objetiva recebimento do valor correspondente a venda do veículo, tem-se que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.
2. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil.
3. Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.
4. Sentença desconstituída.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002384-60.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), MIRIAM DIAS DE SOUSA - CPF: 962.422.991-00 (RECORRIDO), WALKER ALVES DE SOUSA - CPF: 014.863.361-75 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021